Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747817-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 168625297 do processo n. 0708331-06.2020.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação por excesso de execução apresentada pelo agravado, em razão da incidência indevida de juros moratórios e da cobrança duplicada de uma parcela, e fixou o valor da execução em R$ 4.412.945,40 (quatro milhões quatrocentos e doze mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). Em decorrência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do excesso, consistente na importância de R$538.136,27 (quinhentos e trinta e oito mil cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 171320389), estes foram rejeitados (ID 174113733). Em suas razões recursais (ID 53243440), o agravante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois não foram analisados todos os argumentos apresentados quando da análise dos embargos declaratórios. No mérito, alega que a cobrança duplicada de uma das parcelas se trata de mero erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo Juízo. Argumenta que, como consequência, deve ser afastado o reconhecimento do excesso nesse aspecto, bem como a condenação ao pagamento de honorários. Defende ainda a inexistência de excesso de execução decorrente dos parâmetros utilizados para o cálculo dos juros de mora, pois “trechos do acórdão transitado em julgado que deixam claro a incidência dos juros em relação às parcelas vencidas antes de 31.05.2018 e a incidência única da SELIC apenas para as parcelas vencidas a partir de 01.06.2018, observada a lei 9431 /2018”. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a cobrança de honorários até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. decisão ou reformá-la, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preparo recolhido (Ids 53243442 e 53243443). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trecho da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Alega o réu que há excesso de execução em razão da incidência indevida de juros moratórios e da cobrança duplicada de uma parcela. No que se refere à parcela de 18/12/2016, no valor de R$ 90.113,85 (noventa mil cento e treze reais e oitenta e cinco centavos), o autor expressamente reconheceu o equívoco no cálculo, razão pela qual há excesso quanto a este ponto. Não se trata de mero erro material. Esse seria o caso, por exemplo, se um dos dígitos da parcela tivesse sido equivocamente digitado (v.g. R$ 900.113,85, ao invés de R$ 90.113,85). No caso dos autos houve inclusão de parcela referente a débito inexistente. No tocante aos juros de mora, sustenta o réu que o autor aplicou os juros a partir de cada parcela vencida, no entanto, afirma que o título definiu que seriam devidos somente após o trânsito em julgado, que ocorreu em 31/01/2023, quando incidiria apenas taxa Selic, a qual contempla correção e juros. O autor, por sua vez, afirmou que os cálculos seguiram os parâmetros definidos no título. Com razão o réu. Em análise ao título executivo, observa-se que restou estabelecido que "o indébito tributário seja atualizado pelo INPC desde a data do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado, para o tributo recolhido até 31/05/2018; após essa data deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde a data do pagamento", consoante acórdão de ID 148476926. Nesses termos, tem-se que os juros moratórios incidiriam após o trânsito em julgado do título. Ocorre que, o trânsito em julgado ocorreu apenas em 31/01/2023 (ID 148476935), momento em deve ser aplicada apenas a taxa Selic. Dessa forma, considerando que a taxa Selic já compreende em sua essência juros de mora e correção monetária, assiste razão ao réu quanto a não incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, pois, conforme definido no título, após essa data incide apenas a taxa Selic. Ante o exposto, há excesso de execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida. Com relação à sucumbência, o artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil estipula os percentuais mínimos e máximos para fixação da verba, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos casos em que for parte a Fazenda Pública. No presente caso, o proveito econômico obtido equivale ao excesso de execução, no valor de R$ 538.136,27 (quinhentos e trinta e oito mil cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) e considerando que o referido valor corresponde a, aproximadamente, 400 (quatrocentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10%(dez por cento), consoante artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. A presente causa é de baixa complexidade, em razão da prescindibilidade de dilação probatória e realização de cálculos, razão pela qual os honorários devem ser fixados no mínimo legal, qual seja, 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido, que, conforme mencionado, representa o excesso de execução. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$ 4.412.945,40 (quatro milhões quatrocentos e doze mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), consoante planilha de ID 164918115. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório em favor do autor. (...) Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida, com reconhecimento de excesso consistente na importância de R$538.136,27 (quinhentos e trinta e oito mil cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o exame da questão demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a eficácia da r. decisão recorrida não representa risco de dano ao agravante. No caso, não há informação nos autos de que a Fazenda Pública tenha iniciado a execução do valor reconhecido como excessivo pelo Juízo de origem. Ainda que assim tivesse procedido, referido procedimento tem natureza provisória. Nesse contexto, não há risco imediato de realização de atos expropriatórios capazes de causar danos ao agravante, diante da presunção de solvabilidade do ente público, que não foi infirmada nos autos. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora